Tribunal: TJSP
Processo: 2026003-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CAUTELAR DE ARRESTO – Cédula de crédito bancário – Inadimplemento – Pretensão de bloqueio patrimonial da empresa e seus avalistas - Inadmissibilidade neste momento processual - Ausência de indícios de dilapidação financeira e conduta maliciosa – Necessidade de contraditório - Recurso não provido.